Tribunal: CARF
Processo: 11444.000245/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000245/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.249 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MILENE MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6 ̊ da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000245/2008-08
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 9 a 13) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente aos anos-calendários 2003, 2004, 2005 e 2006, para a exigência de
crédito tributário no valor de R$ 303.006,66, constituído em razão de ter sido apurada omissão
de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento, de titularidade da autuada.
A recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 23/05/2008 (fl. 637).
Através do Acórdão n ̊ 17-29.863, a 10a Turma da DRJ/SPOII julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte e manteve o lançamento nos termos
da ementa abaixo (fl. 644):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calend rio: 2003, 2004, 2005, 2006.
O SS O R TO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n ̊ 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
Ao deixar de comprovar a origem dos recursos oriundos dos depósitos bancários, o
contribuinte sujeita-se à apuração por presunção de disponibilidade econômica ou
jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Lançamento procedente.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/03/2009 (fl. 653) e apresentou
Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fls. 654 a 656) alegando que comprovou a origem dos
depósitos bancários.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da utilização das informações referentes à CPMF para constituição do
crédito tributário
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no artigo 6 ̊ que as
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
sse artigo est regulamentado pelo ecreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento das A s n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transfer ncia de informações é feita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
Até o advento da Lei n ̊ 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3 ̊ do art. 11 da Lei
n ̊ 9.311/96 vedava a utilização das informações referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A Lei n ̊ 10.174/2001 alterou esse par grafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
J o § 1 ̊ do art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de um norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
2. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos j especificados em lei, far-se-
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poder ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
A contribuinte, em sua peça recursal, conforme sinalizado nas linhas acima,
limita-se a reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 646 e 647):
O procedimento fiscal foi levado a efeito sob a égide do artigo 42 da Lei 9.430, de 27/
12/ 1996, com alteração posterior introduzida pelo art. 4° da Lei n° 9.481, de
13/08/1997, o qual estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no
caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova
em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em conta de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n° 9.430/1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da
lei.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que a interessada não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em
suas contas bancárias.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000245/2008-08

As alegações de que os recursos depositados em sua conta corrente eram oriundos das
empresas para as quais prestava serviços, inclusive como procuradora não podem
aceitas sem a devida comprovação, o que não ocorreu até a presente data.
A auditoria fiscal procedeu à análise dos livros e empresas documentos contábeis das
para as quais a contribuinte prestava serviços, constatando que não houve registro de
movimentação bancária que confirmasse a alegação de que os recursos depositados em
sua conta corrente eram oriundos dessas empresas.
E ainda, não procede a alegação no sentido de se exigir a regularização dos livros e
documentos das empresas para as quais a contribuinte prestou serviços, por não
registrarem a movimentação bancária que comprovem a origem dos recursos creditados
na conta corrente da contribuinte. Cabe sim, à contribuinte provar o alegado.
Quanto aos documentos de fls. 217/244, os mesmos já foram apreciados pela
fiscalização conforme último parágrafo de fls. 583 do Termo de Constatação e
Intimação, não havendo lançamento para os valores ali consignados em relação ao
Demonstrativo de Conciliação Bancária de fls. 586/616.
Não consta nos autos qualquer comprovação de que outros valores creditados nas contas
do contribuinte são de recursos de seu trabalho, já apresentados nas DIRPF e também
empréstimos e financiamentos bancários.
Correto o lançamento sem reparos a serem efetuados.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital